Tribunal: TCU
Processo: 008.505/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 209073/2013-6, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto Termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior (no da TCE no sistema: 2791/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5736/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de e tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor de Michael Witkowsky Souza, em razão de omissão no dever de prestar contas no âmbito do Termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior Processo 209073/2013-6 firmado entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Michael Witkowsky Souza, que tem por objeto o instrumento descrito como "Termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que houve transcurso de prazo superior a cinco anos entre o fim do prazo para prestação de contas final da bolsa (1/10/2015 - peça 14, p. 1) e o primeiro ato passível de interromper a prescrição (17/9/2024 - peça 14, p. 4), caracterizando, assim, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU; considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público junto ao TCU, que concluíram pela prescrição quinquenal, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RITCU, 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 2o, 5o, e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar o teor desta decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 008.505/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Michael Witkowsky Souza (XXX.650.568-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.